Tribunal: TJDFT
Processo: 0702968-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702968-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargantes: Ronaldo Souza de Figueiredo Aldeise de Sousa e silva Figueiredo Embargada: Cleris de Menezes Casagrande D e c i s ã o Trata-se de requerimento de concessão de efeito suspensivo, aos embargos de declaração, formulado por Ronaldo Souza de Figueiredo nas razões do próprio recurso de embargos de declaração interposto contra o acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargada (Id. 59229647). O embargante requer, em síntese, a concessão de efeito suspensivo com o intuito de obstar a imissão de Cleris de Menezes Casagrande na posse do bem imóvel localizado no Centro de Atividades do Setor de Habitações Individuais Norte, lote no 11, conjunto no 6, quadra CA-6, na RA do Lago Norte. A embargada ofereceu contrarrazões, ocasião em que requereu o desprovimento do recurso, bem como o indeferimento do efeito suspensivo almejado (Id. 60057280). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém esclarecer que os embargos de declaração não têm a função de reformar o acórdão impugnado. Nos termos do art. 1026, § 1o, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos de declaração. O recurso de embargos de declaração não é dotado de efeito suspensivo automático, de acordo com o art. 1026, caput, do CPC. Por isso o parágrafo primeiro desse mesmo dispositivo legal faculta às partes o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a verossimilhança dos fatos articulados nas razões do recurso (art. 995, parágrafo único, e 1026, § 1o, ambos do CPC). No caso em exame a Egrégia Segunda Turma Cível deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, tendo determinado a imissão da embargada na posse do bem imóvel localizado no Centro de Atividades do Setor de Habitações Individuais Norte, lote no 11, conjunto no 6, quadra CA-6, na RA do Lago Norte. O recorrente alega que a consolidação da propriedade que resultou no leilão do imóvel e na aquisição do imóvel, se encontra acometido por irregularidades e que, por essa razão, não deve ser admitida a imissão de posse em questão. A respeito do tema convém destacar o seguinte excerto do acórdão recorrido (Id. 59229647): “O inadimplemento da obrigação de pagar as prestações anteriormente convencionadas, decorrentes da celebração de negócio jurídico de compra e venda de bem imóvel com alienação fiduciária em garantia, resultou na regular consolidação da propriedade em favor da credora, nos moldes do art. 26-A, § 1o, da Lei no 9.514/1997. No presente caso os agravados ajuizaram ação, distribuída à 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (autos no 0712037-89.2023.8.07.0018), que teve por objeto o questionamento da licitude dos atos inerentes à consolidação da propriedade do bem imóvel em questão no patrimônio da Terracap. Nesse contexto, verberaram que a imissão da ora recorrida na posse do bem aludido deve ser obstada, ao menos enquanto não for proferida sentença de mérito nos aludidos autos. A mera propositura de demanda, ainda que com eventual pedido de declaração de nulidade do leilão, no entanto, não é suficiente para obstar a efetiva imissão, na posse, em favor do legítimo titular do domínio do bem imóvel em questão, situado no Centro de Atividades do Setor de Habitações Individuais Norte, lote no 11, conjunto no 6, quadra CA-06, RA do Lago Norte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA IMISSÃO NA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. AUSENCIA DE REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015). 2. Em uma análise não exauriente, e própria deste momento processual (tutela de urgência), verifica-se que o autor/agravado arrematou o imóvel litigioso em leilão on line pelo próprio site da Caixa Econômica Federal, em decorrência da consolidação da propriedade ocorrida em favor da credora fiduciária. 3. A Lei no 9.514/1997, que, dentre outros, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, em seu artigo 30, assegura ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, bem como ao adquirente do imóvel por força do leilão público, a reintegração na posse do bem, que será concedida liminarmente desde que comprovada a consolidação da propriedade. 4. A alegação da parte agravante, concernentes às supostas nulidades no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, extrapola os limites da presente lide, tanto que a matéria já é objeto de discussão judicial em face da Caixa Econômica Federal no bojo de ação em trâmite perante a Justiça Federal 4.1. Não bastasse, nos autos em trâmite perante a Justiça Federal, não houve decisão concessão de medida antecipatória. 5. Para fins da imissão na posse do imóvel, tal como pleiteado pelo autor/agravado na demanda de origem, em sede liminar, basta que restem suficientemente demonstrados pelas provas dos autos que a propriedade do imóvel litigioso tenha se consolidado em favor da credora fiduciária, assim como a arrematação do bem por terceiro tenha se dado em leilão público, atendidos os requisitos previstos na legislação de regência. 6. Ao menos neste momento, em um juízo sumário de cognição próprio das tutelas provisórias, as informações constantes da matrícula do imóvel e da escritura de compra e venda dão conta de que as formalidades exigidas pela lei foram cumpridas, de tal modo que o autor/agravado, em tese, logrou, por ora, em demonstrar satisfatoriamente a propriedade do imóvel cuja imissão na posse é objeto do pedido liminar. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n 1421012, 07105662920228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data o de julgamento: 11/5/2022) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO. PROPRIEDADE COMPROVADA. DESOCUPAÇÃO DO BEM. ART. 30 DA LEI 9.514/1997. IRREGULARIDADE NO LEILÃO. DEMANDA PENDENTE NA JUSTIÇA FEDERAL. DEPENDÊNCIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Para manejar Ação de Imissão de Posse basta a comprovação do justo título de propriedade do imóvel, ausência do exercício da posse sobre o bem e a posse injusta exercida pela parte adversa. 1.1. O agravante possui, em razão da arrematação do imóvel em leilão, título de propriedade devidamente registrada sendo necessária a determinação de desocupação do imóvel por aqueles que exercem a posse injustamente. Inteligência do artigo 30 da Lei 9.514/1997. 2. Eventual discussão pendente sobre irregularidades no leilão do imóvel em ação perante a Justiça Federal não afasta o reconhecimento da melhor posse em favor do arrematante, nem torna justa a posse dos agravados. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão n 1336747, 07484973720208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a o Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEI 9514/97. ARREMATAÇÃO. IMISSÃO DE POSSE. AÇÃO ANULATÓRIA DA “ESCRITURA DE COMPRA E VENDA NA JUSTIÇA FEDERAL. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Não há conexão entre a ação anulatória em curso na Justiça Federal e a ação de imissão de posse relativa ao imóvel arrematado em leilão extrajudicial, pelo rito da Lei 9514/97, que rege a alienação fiduciária de imóveis. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão n 1215275, 07114688420198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de o julgamento: 6/11/2019) Por oportuno, é importante registrar que o Juízo singular, aos 2 de abril de 2024, nos autos no 0712037-89.2023.8.07.0018, proferiu sentença, por meio da qual julgou o pedido formulado pelos agravados improcedente, cuja controvérsia consistiu justamente na indagação a respeito da validade do leilão. De fato, o agravante, que adquiriu o bem diretamente, após a referida consolidação da propriedade, tem a legítima pretensão de requerer liminarmente a imissão na posse do imóvel, nos termos da regra prevista no art. 30 da Lei no 9.514/1997.” Diante desse contexto é suficiente observar a fundamentação do acórdão embargado, tendo em vista que a situação jurídica já foi examinada, tendo havido, inclusive, o indeferimento da concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Id. 55402606). Por essas razões os fundamentos empregados pelo acórdão recorrido são suficientes e afastam o preenchimento dos requisitos autorizadores para a pretendida concessão de efeito suspensivo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento concessão de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Após, retornem para o julgamento dos embargos de declaração. Brasília-DF, 27 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator